Tribunal: TJMT
Processo: 1005321-45.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005321-45.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[JUÍZO DA COMARCA DE PARANAÍTA - MT (IMPETRADO), DAIANE ALVES PEREIRA - CPF: 061.143.951-40 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTINA ALEXANDRINO BECEGATO CARDOSO DA SILVA - CPF: 058.265.451-35 (IMPETRANTE), RODRIGO SILVESTRE SABIA - CPF: 030.341.951-25 (PACIENTE), MIRIAN CRISTINA ALEXANDRINO BECEGATO CARDOSO DA SILVA - CPF: 058.265.451-35 (ADVOGADO), DAIANE ALVES PEREIRA - CPF: 061.143.951-40 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PARANAÍTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por decisão do Juízo da Vara Única de Paranaíta/MT, após flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 da Lei 11.343/06 e 180 do Código Penal. Segundo os autos, o paciente foi abordado conduzindo motocicleta com registro de roubo/furto, e em seu poder foram encontradas 35 porções de substância análoga à pasta base de cocaína, 02 porções de maconha, 01 pino de cocaína, além de dinheiro em espécie. A defesa alega ausência de fundamentação concreta para a prisão, e requer a revogação da custódia com aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e adequação da prisão preventiva imposta ao paciente, à luz da existência de fundamentação concreta, indícios de autoria e materialidade, bem como da suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva possui amparo no art. 313, I, do CPP, ante a natureza dolosa e punível com reclusão superior a quatro anos dos delitos imputados, especialmente o tráfico de drogas.

O
fumus comissi
delicti está evidenciado por elementos como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo pericial preliminar, depoimento policial e confissão extrajudicial do paciente sobre a posse e intenção de comercialização das substâncias ilícitas.

O
periculum libertatis
decorre do modus operandi da conduta, da quantidade e variedade de drogas apreendidas, do uso de veículo furtado e da reincidência em práticas semelhantes, além do uso irregular de tornozeleira eletrônica, revelando gravidade concreta e risco à ordem pública.

O juízo de origem apresentou fundamentação suficiente, com base em dados objetivos, aptos a justificar a segregação cautelar, conforme jurisprudência do STF e STJ.

A existência de residência fixa, ocupação lícita e filhos menores não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva, quando demonstrada sua adequação e necessidade para os fins legais.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da periculosidade social do agente e da necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva encontra respaldo quando há indícios suficientes de autoria e materialidade, aliados à gravidade concreta da conduta e ao risco efetivo à ordem pública. A fundamentação baseada na quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas, bem como no modus operandi e no histórico do agente, é idônea para justificar a segregação cautelar. Circunstâncias pessoais favoráveis, como residência fixa e filhos menores, não afastam a legalidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, 313, I e 315, II; Lei 11.343/06, art. 33; CP, art. 180; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 183446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16.06.2020; STJ, AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.12.2021; STJ, AgRg no HC 725.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 05.04.2022; STJ, RHC 120.305/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17.12.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente
Rodrigo Silvestre Sabia
, contra ato do d. Juízo da Vara única de Paranaíta-MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos de prisão em flagrante n. 1000043-69.2025.8.11.0095 (PJe 1°), em razão da prática, em tese, do crime tipificado pelos
arts. 33 da Lei 11343/06 e art. 180 do CP
.

Dessume-se dos autos que em 15/01/2025, em cumprimento a Operação Tolerância Zero, abordou
Rodrigo Silvestre Sabia
conduzindo uma motocicleta com registro de roubo/furto, sendo encontradas, em sua posse, 35 porções de substância análoga à pasta base, 02 porções de substância análoga à maconha e 01 “pino” de substância análoga à cocaína, além de quantia em dinheiro, vindo o recolhimento, em audiência de custodia a ser convertido em prisão preventiva.

Nas razões do
H.C
,
a defesa sustenta que a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, uma vez que se baseia apenas em argumentos genéricos relacionados à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Aduz que o paciente é primário, possui residência fixa, exerce atividade lícita como trabalhador autônomo, e é pai de três filhos menores. Argumenta que a quantidade de droga apreendida é ínfima, e que não há elementos que indiquem
periculum libertatis
.

Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja expedido alvará de soltura, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (id. 270254861).

Com arrimo nestas assertivas, vindica a
concessão liminar da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida liberdade
ao paciente, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares diversas
, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial foi instruída com documentos, dentre os quais se destacam: a certidão de nascimento do filho menor do acusado (ID 270254867) e registro de conversa com a esposa do réu, na qual esta afirma que o acusado é o único responsável pelo sustento dela e do filho menor (ID 270254864).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID. 271356368), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID. 281018863.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID. 284321397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025